Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708983-94.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISLEINE GOMES PEREIRA DANTAS D E C I S Ã O Com efeito, o apelante requereu a DESISTÊNCIA do recurso (ID n. 43173796), com fulcro no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Diante do requerimento processual de DESISTÊNCIA apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à Origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator